Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007920-93.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), WELITON MORAES DA SILVA - CPF: 039.027.541-76 (RECORRIDO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MARCOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 043.130.881-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DANIEL EICKOFF - CPF: 011.937.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA EM 1o GRAU, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT. GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO DELITO. QUANTIDADE (474,80G) E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA). INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NO CASO. RECURSO
PROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
fato de o acusado responder a outros processos e ter sido preso em flagrante, em tese, pela prática do crime de Tráfico de drogas, menos de 4 meses após ter sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, pela prática de outro delito, demonstram a presença do pressuposto necessário ao restabelecimento da prisão cautelar, a fim de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a ordem pública, sendo evidente,

no caso em comento, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e nem adequadas para garantir o mencionado pressuposto, sobretudo, ao considerar a gravidade do Tráfico de drogas imputado, em razão da quantidade e natureza mais nociva do entorpecente apreendido.

- A propósito, o
Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão datada de 26.4.2021 (Id. 86534957) em que foi concedida a liberdade provisória mediante aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão ao recorrido
Weliton Moraes da Silva
, preso em flagrante em 24.4.2021 pela suposta prática do delito de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

Em síntese, o
parquet
sustenta que a custódia cautelar do recorrido é necessária para a
garantia da ordem pública
que estaria em risco pela possibilidade de
reiteração criminosa
. Acrescenta, que a privação de liberdade pretendida se justifica, outrossim, em razão da
gravidade do delito
, diante da quantidade de droga apreendida. Nestes termos, pugna para que seja
restabelecida a prisão preventiva
em face do recorrido
(Id. 86534966).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 88276452).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP
(Id. 86534974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 92305993):

“Sumário

–
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes – Concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas – Irresignação Ministerial – Pleito de anulação da decisão e decretação da prisão preventiva ante a presença dos requisitos legais, principalmente para garantia da ordem púbica – Procedência – Imprescindibilidade da prisão demonstrada – Expressiva quantidade de droga apreendida, além da reiteração delitiva – Requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, justificando a medida extrema –
Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021